Tribunal: STF
Processo: ARE 1443814
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc.13), interposto pelo Município de Guarujá, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 11) fundada nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque ao artigo 114 da Constituição Federal, bem como afronta ao Tema 928 da Repercussão Geral deste Supremo.



    Salienta que o E. Supremo Tribunal Federal, interpretando os artigos 37 e 114, da Constituição Federal, determinou que "a Justiça do Trabalho será a competente para avaliar prestações devidas do período celetista, e a Justiça comum competente para avaliar demanda relativa a prestações devidas durante o período estatutário."



    Aduz que pretende pela presente ação judicial o recebimento de verbas complementares referentes a período em que ainda vigente o regime celetista dos servidores municipais (período anterior a janeiro de 2013), o que torna esta Justiça Comum incompetente para apreciar a demanda.  



    Argumenta que a decisão "ao reconhecer como competente a Justiça Comum para julgar o pedido, há evidente afronta ao tema n. 928/STF, vez que se discute o recebimento de verba de natureza celetista, supostamente adquirida na vigência do regime celetista."



    No recurso extraordinário (e. doc. 08) sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, bem como o Tema 928 da Repercussão Geral desta Corte Suprema.



    É o relatório. Decido.



    Reputo viável a abertura da instância extraordinária, porquanto a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito, daí não se aplicando na espécie os óbices sumulares consignados na decisão agravada.



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido (e. doc. 06) restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO. Ação de cobrança movida por servidora municipal do Guarujá, visando ao pagamento de valores referentes à inclusão das incorporações de chefia na base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno, sob a alegação de que tal direito já foi reconhecido na via administrativa, entretanto, não houve o devido adimplemento, injustificada e injustamente. Análise da causa, conforme os contornos dados pela inicial, que leva à conclusão pela competência da Justiça Comum, porquanto ausente qualquer discussão de índole celetista. Vínculo jurídico[1]administrativo entre a autora e o Município. Precedentes C. STF, bem como deste Tribunal. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no 1.288.440-RG/SP, Tema n. 1143 da repercussão geral, quanto à competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    Como se vê, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Nesse mesmo sentido, em caso idêntico: ARE 1.417.947/SP; Ministro ANDRÉ MENDONÇA.



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente